Tribunal: STF
Processo: RE 1364424
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. RESOLUÇÃO CAMEX 65/2011. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PORCELANATO. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO. LEGALIDADE. AUDIÊNCIA PRÉVIA. 1. A fixação das alíquotas do Imposto de Importação compete à União, na forma do art. 153, I, da CF/88, a qual dispõe de discricionariedade para fazê-lo, em face do caráter extrafiscal que reveste tal imposto, cujo objetivo precípuo é a proteção aos interesses do comércio e da indústria nacional. 2. A alíquota do Imposto de Importação é ad valorem, não incidindo sobre o percentual, mas sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada. 3. O percentual máximo de elevação da alíquota é de 60%, em consonância com a alteração feita no art. 3º, combinado com o art. 22 da Lei nº 3.244/1957, pelo Decreto-Lei nº 2.162/84. 4. O Decreto-lei nº 63/1966 dispensou a realização de audiência prévia, prevista na Lei nº 3.244/57, como condição para a elevação da alíquota do Imposto de Importação. 5. A Resolução CAMEX nº 65/2011 não se ressente de qualquer mácula legal ou constitucional, tendo sido editada pelo órgão competente, em conformidade com a discricionariedade própria ao ato administrativo, em face da consecução dos objetivos de proteção ao comércio e indústria nacionais.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV; 153, § 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O imposto de importação é um tributo com finalidade política e econômica, que visa o equilíbrio da economia, bem como regular as relações comerciais operadas no Brasil. A CAMEX reúne representantes de todos os setores mais relevantes do Brasil, formando um grupo composto por membros de várias áreas de interesse comum, que estudam as contingências do mercado interno e as relações comerciais que envolvem o Brasil, expressando suas decisões políticas e econômicas por meio de resoluções. No caso, não houve desvio de finalidade na majoração do imposto de importação. O aumento da alíquota do porcelanato está cumprindo a finalidade essencial do tributo em questão, que é manter o equilíbrio entre a ordem econômica, política, social e tributária, e assim, proteger o desenvolvimento do mercado interno (os fabricantes nacionais). Por meio de estudo realizado pelo referido órgão, restou demonstrado que o porcelanato nacional vem perdendo competitividade em relação aos modelos importados em face do baixo custo destes. Logo, trata-se de medida que visa resguardar o interesse público. Não procede a alegação da demandante de que o aumento da alíquota do porcelanato para 35% teria desviado a finalidade do II, já que a elevação teve caráter extrafiscal de proteger a indústria interna. Ressalte-se que, por vezes, as Resoluções da CAMEX buscam incentivar a entrada de produtos em larga escala, obedecendo as contingências do mercado. Impende, igualmente salientar-se que, atualmente, a alteração de alíquotas do Imposto de Importação é permitida, independentemente da realização de audiência entre os interessados. A exigência de audiência prévia, mencionada no parágrafo único do art. 22 da Lei n.º 3.244/57, foi excluída pelo Decreto-Lei n.º 63, de 1966. No que tange ao argumento de que o aumento da alíquota superou o limite do art. 3º da Lei nº 3.244/57, com a redação conferida pelo Decreto nº 2.162/84, cumpre transcrever trecho do voto proferido no REsp nº 174.836 - CE, visto que esclarecedor sobre o tema: 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente